Tribunal: TCU
Processo: 007.097/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6012/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.097/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Manoel de Morais Carvalho (XXX.384.074-XX); Alexandre Paes dos Santos (XXX.634.164-XX); Amanda Priscila Santos Prado (XXX.949.084-XX); Amaro Sergio de Omena Junior (XXX.167.324-XX); Thayse dos Santos Fonseca Pinheiro (XXX.349.644-XX); Thiago Alexandre Tenorio de Holanda Silva (XXX.282.874-XX); Thiana Tenorio Marinho de Moura (XXX.630.444-XX); Thyago Tenorio Martins de Oliveira (XXX.429.154-XX); Tiago Figueiredo Vieira (XXX.888.592-XX); Toni Edson Costa Santos (XXX.579.845-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.